Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato.
4. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, é de se considerar não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
5.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a ementa à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.